Tribunal: TJMT
Processo: 1013298-25.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013298-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MARINA DE BRITTO REDONDO - CPF: 025.000.261-24 (AGRAVADO), BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO), PAMELA RAFAELA EGER - CPF: 003.046.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDÍCIOS DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A probabilidade do direito da agravada restou demonstrada, tendo em vista que somente se justifica a manutenção da inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito quando houver fortes indícios de que o inadimplemento se justifica, o que, em uma cognição sumária, não se evidencia no caso em análise. Assim, considerando o pedido inicial e a discussão do débito, mostra-se prudente a suspensão da negativação do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito realizado pelo credor. De outra banda, a agravante não terá prejuízo algum, se restar provada, posteriormente, a existência de relação comercial entre as partes, gerando o débito, podendo, nesse caso, ser incluído novamente o nome da agravada, nos cadastros de proteção ao crédito.”
(N.U 1010164-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1013298-25.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: MARINA DE BRITTO REDONDO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra decisão proferida em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Nº 1003368-59.2024.8.11.0007, 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT, promovida por
MARINA DE BRITTO REDONDO
, em que deferiu a tutela para suspender a restrição dos órgãos de proteção ao crédito.

Em suma, a parte agravante diz que
“na análise do justificado receio de ineficácia do provimento final, torna-se inevitável a comparação com o periculum in mora, podendo ser traduzido como a probabilidade de diminuição e ou impossibilitação de gozo do direito pretendido com a demora ocasionada pela marcha processual.”.

Relata que
“a total improcedência da medida de antecipação de tutela concedida nos autos, pois não restaram observados os parâmetros legais para a sua concessão, uma vez que da análise dos autos e dos argumentos da parte autora não é possível extrair-se a relevância de fundamentos e o justificado receio de ineficácia do provimento final”.

Sustenta que
“o enriquecimento há de se restituir, não se perquirindo que exista dano, real ou patrimonial, do credor, ou qualquer empobrecimento deste. A questão do dano é protegida pelo instituto da responsabilidade civil, no enriquecimento sem causa, busca-se a remoção do enriquecimento do patrimônio do beneficiado”.

Em suma, requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão de piso (id. 214732684).

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 214956653).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do agravo (id. 217707184).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra decisão proferida em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Nº 1003368-59.2024.8.11.0007, 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT, promovida por
MARINA DE BRITTO REDONDO
, em que deferiu a tutela para suspender a restrição dos órgãos de proteção ao crédito.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante
não
verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A liminar foi concedida para determinar que a ré suspenda a negativação nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da ausência de indícios de relação jurídica formalizada entre as partes.

Como bem ressaltou o juízo singular:
“A par disso, se procedentes suas alegações, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da diminuição de seus recursos de subsistência. Em arremate, a medida se apresenta plenamente reversível, na medida em que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente as cobranças impugnadas, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese”.
(id. 214732699).

Nesse sentido assente a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA E EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Apesar do esforço do agravante em demonstrar eventual prejuízo, diante da decisão que determinou a imediata exclusão do nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito, percebe-se também que a questão em exame tem toda a aptidão a causar transtornos maiores para a parte agravada. III - O valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, notadamente quando sopesado diante do porte financeiro do recorrente”.
(N.U 1020849-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ PROCEDA À EXCLUSÃO A RESTRIÇÃO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC/SERASA/SCPC), APONTADAS NO NOME DA PARTE AGRAVADA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte autora/agravada pleiteou o deferimento da tutela de urgência para obter a suspensão da negativação imposta pela ré/agravante. A probabilidade do direito da agravada restou demonstrada, tendo em vista que somente se justifica a manutenção da inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito quando houver fortes indícios de que o inadimplemento se justifica, o que, em uma cognição sumária, não se evidencia no caso em análise. Assim, considerando o pedido inicial e a discussão do débito, mostra-se prudente a suspensão da negativação do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito realizado pelo credor. De outra banda, a agravante não terá prejuízo algum, se restar provada, posteriormente, a existência de relação comercial entre as partes, gerando o débito, podendo, nesse caso, ser incluído novamente o nome da agravada, nos cadastros de proteção ao crédito.”
(N.U 1010164-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de conferir efetividade à decisão judicial, sobretudo ao se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.”
(N.U 1022559-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROTESTO INDEVIDO - SUSPENSÃO - POSSIBILIDADE. A tutela de urgência, nos termos do art. 300, CPC/2015, tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se a parte autora não reconhece a titularidade da dívida que ensejou o protesto, sua manutenção poderá ensejar prejuízos materiais e morais. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, deve ser deferido o pedido.”
(TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.556098-0/001, Relatora: Desa. Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/01/2021)

A medida não é irreversível, ao passo que comprovada a relação jurídica, o banco agravante poderá tomar todas as providências cabíveis para recuperação do débito.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024